Tribunal: TJDFT
Processo: 0704507-30.2024.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704507-30.2024.8.07.0008 RECORRENTE: NATANAEL CORREA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SIMULAÇÃO DE POSSE DE ARMA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INDEFERIDO. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu o réu como culpado pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do CP), impondo-lhe pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 44 dias-multa. A defesa busca a desclassificação da conduta para furto, sob alegação de ausência de violência ou grave ameaça, e, subsidiariamente, a exclusão da valoração negativa dos antecedentes penais na primeira fase da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos típicos do crime de roubo ou se é caso de desclassificação para furto; (ii) estabelecer se é legítima a valoração negativa dos antecedentes penais diante de condenação anterior com extinção da punibilidade superior a cinco, mas inferior a dez anos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A simulação do porte de arma pelo agente, ao colocar a mão na cintura para ameaçar a vítima, configura grave ameaça, sendo suficiente para caracterizar o crime de roubo. 4. O relato da vítima, prestado sob o crivo do contraditório, é firme, coerente e corroborado por testemunhos policiais e demais elementos probatórios, revelando a dinâmica do crime e a utilização de grave ameaça para subtração dos bens. 5. A condenação anterior, cuja extinção da punibilidade ocorreu em 19/06/2015, foi corretamente utilizada para caracterizar maus antecedentes, uma vez que o crime atual ocorreu em 22/07/2024, não tendo transcorrido o período superior a dez anos exigido pela jurisprudência do STJ para sua desconsideração. IV. DISPOSITIVO Recurso não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155 e 157, ambos do Código Penal e 383, §1o, do Código de Processo Penal, buscando a desclassificação do crime de roubo para furto, diante da inexistência de violência ou grave ameaça à pessoa, elementos essenciais à tipificação do roubo. b) artigos 59 e 64, inciso I, ambos do CP, suscitando afronta à dosimetria da pena, especificamente na primeira fase, porquanto a majoração da pena-base com fundamento em maus antecedentes revela-se indevida, uma vez que a condenação utilizada para esse fim (registrada na Folha de Antecedentes Criminais - FAP) teve a punibilidade extinta há mais de cinco anos, ultrapassando o prazo depurador previsto para fins de reincidência. Nesse sentido, pede o afastamento da valoração negativa por maus antecedentes, com o consequente redimensionamento da pena imposta, em respeito aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 155 e 157, ambos do Código Penal e 383, §1o, do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à indicada ofensa aos artigos 59 e 64, inciso I, ambos do CP. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condenações alcançadas pelo período depurador de cinco anos, embora não configurem reincidência, podem ser computadas como maus antecedentes, desde que não tenham transcorrido mais de dez anos entre a extinção da pena e a prática do novo delito.” (AgRg no AREsp n. 2.740.966/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 18/6/2025). Assim, deve incidir, no caso, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, eventual apreciação da tese recursal também demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028